Tribunal: TJSP
Processo: 0000714-88.2015.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000714-88.2015.8.26.0630, da Comarca de Americana, em que é apelante
SAVIO PRADO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
corrigindo-se, de ofício, erro material do dispositivo da sentença para constar ter
sido o réu condenado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, e § 1o, c.c. 14, II,
ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000714-88.2015.8.26.0630 Comarca de Americana.
Apelação Criminal no 0000714-88.2015.8.26.0630
Vara do
Júri/Exec./Inf. Juv. de Americana.
Apelante: SAVIO PRADO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.314
1. Submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri da Comarca de Americana, o réu Sávio Prado
de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 121, IV, e §
1o, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, a três anos de reclusão,
em regime prisional aberto, porque no dia 26 de dezembro de
2015, por volta das 19h15min, na Rua das Hortências, no 785,
bairro Cidade Jardim, naquela cidade, com emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima, teria tentado matar Darcísio
Alves da Silva Baltieri, contra ele efetuando disparos de arma
de fogo, só não conseguindo consumar o delito por razões
alheias à sua vontade.
Inconformado, o réu apelou em busca
da aplicação de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe corrigir erro material
do dispositivo da sentença para constar ter sido o réu
condenado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, e § 1o, c.c. 14,
II, ambos do Código Penal, e não como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000714-88.2015.8.26.0630 Comarca de Americana.
No mais, a condenação do réu pela
prática de tentativa de homicídio qualificado privilegiado contra
a vítima Darcísio Alves da Silva Baltieri resultou da análise que
os jurados fizeram de todo o conjunto da prova reunida nos
autos, motivo pelo qual é forçoso reconhecer que o veredicto
adotado não se revelou arbitrário e nem dissociado do apurado
no processo, tanto que com ele se conformou o acusado,
trazendo apenas pleito alternativo.
Nessa análise, é bem de ver que a pena
foi fixada com critério e moderação, situando-se a base no
menor patamar para a espécie do delito qualificado, o que
impediu pudesse a atenuante da menoridade do réu influir na
dosimetria, pois impossível reduzi-la aquém do mínimo, na
esteira da Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
A diminuição de um quarto por ter o
Conselho de Sentença reconhecido ter o réu agido sob o
domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação
da vítima está adequada e correta se mostrou a redução
máxima pela tentativa, em face do “iter criminis” percorrido,
atingindo, assim, um total definitivo de três anos de reclusão.
O regime prisional aberto foi o mais
brando possível, mas a substituição da sanção privativa de
liberdade por penas alternativas era mesmo incabível na
hipótese, por expressa vedação legal, posto se tratar de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000714-88.2015.8.26.0630 Comarca de Americana.
cometido com violência à pessoa, incidindo a regra do artigo
44, I, do Código Penal.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, corrigindo-se, de ofício, erro
material do dispositivo da sentença para constar ter sido o
réu condenado como incurso no artigo 121, § 2o, IV, e § 1o,
c.c. 14, II, ambos do Código Penal.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -